Tribunal: TJMT
Processo: 1034244-17.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034244-17.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 327.890.411-72 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. PROVA PERICIAL REALIZADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face de sentença que declarou a ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e afastou a cobrança de R$ 21.729,39 a título de recuperação de consumo de energia, além de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em avaliar a legalidade da cobrança por recuperação de consumo, sustentada na violação do medidor de energia da parte autora, e se o procedimento adotado pela concessionária observou os requisitos de contraditório e ampla defesa, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

III. Razões de decidir

3. A concessionária demonstrou o cumprimento dos procedimentos normativos da ANEEL, incluindo a emissão do TOI, a realização de perícia técnica e a notificação ao consumidor, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

4. O laudo pericial comprovou a existência de irregularidade no medidor, imputando responsabilidade ao consumidor pelos danos causados ao equipamento.

5. A cobrança referente à recuperação de consumo está em consonância com os critérios de cálculo estabelecidos pelo art. 130, inc. III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, com retroação limitada a 36 meses.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É legítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando comprovada a irregularidade no medidor, desde que respeitados os procedimentos de contraditório e ampla defesa previstos na regulamentação da ANEEL."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais nº 1034244-17.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
J
OANA ARCANJO DOS SANTOS
.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a ilegalidade da lavratura do
Termo de Ocorrência e Inspeção
, que originou o valor de
R$ 21.729,39
(
vinte e um mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos)
, relativo à recuperação de consumo, bem como declarou
a inexistência
do referido débito e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 225425690).

Manejados Embargos de Declaração (ID 225425692), acolhidos para constar o seguinte dispositivo:
“
Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, (CPC - §2º, do art. 85 c/c o art. 86)
.
Registra-se, outrossim, a suspensão da exigibilidade à requerente, vez que beneficiária da justiça gratuita.”
No mais, mantenho integralmente a sentença tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se”
(ID 225425700).

Inconformada, a apelante em suas razões recursais de ID 225425703 sustenta que agiu dentro de seu direito, ao emitir as cobranças que refletem o consumo efetivo de energia elétrica pela autora, observando as normas estabelecidas pela ANEEL.

Enfatiza que, o medidor foi inspecionado e encontrado irregularidade externo ao medidor (base e lacre violados).

Sustenta que, não houve qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa, em vista que a apelada foi devidamente comunicada dos procedimentos adotados.

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, para declarar a legalidade e a exigibilidade do débito, bem como a legitimidade da cobrança deste, razão pela qual deve ser dado provimento ao presente recurso para julgar improcedente a demanda.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (ID 225425707), a apelada permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a apelante informa que houve erro material, quando da certificação do trânsito em julgado da sentença (ID 225425702).

Da analise detida dos autos, houve interposição de embargos de declaração na data de 05/03/24,

dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias uteis e, consequentemente interrompeu o prazo de recurso de apelação (ID 225425692).

Em seguida, na data de 20/05/24 foi prolatada a sentença que acolheu os embargos de declaração (ID 225425700), o qual foi disponibilizado no diário eletrônico no dia 21/05/24 e o sistema registrou a ciência das partes no dia 22/05/24, contudo, a referida intimação constou o prazo de 05 (cinco) dias, quando o correto seria de 15 (quinze) dias, conforme se vê da aba “expediente”:

Nesse contexto, considerando o início do prazo recursal se deu no dia 23/05/24 e o término no dia 14/06/24, o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, razão pela qual torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado contida em ID 225425702.

Superada a questão acima, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A insurgência recursal da ENERGISA S/A concentra-se na análise da legalidade da cobrança referente à recuperação de consumo de energia elétrica, fundamentada na constatação de desvio de energia na unidade consumidora da parte apelada, Joana Arcanjo dos Santos.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que a autora, Solange Moraes Silva, é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Desse modo, constatada irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos, constata que a apelante observou as determinações do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), os registros fotográficos, o laudo do INMETRO e a Carta ao Cliente.

Importante ressaltar, que a própria apelada carreou em sua petição inicial o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 225424844), a fotografia do recebimento da carta ao cliente (ID 225424845 e ID 225424846), os registros fotográficos da inspeção (ID 225424847), especialmente, a análise do recurso realizada pela Apelante (ID 225424848) e o laudo pericial realizado no medidor (ID 225425650), o que comprova ter exercido o contraditório e ampla defesa quanto aos atos praticadas pela apelante.

Nesse contexto, a apelante apresentou o termo de ocorrência e inspeção, datado de 04/04/2018, constatando “Procedimento irregular do medidor, cliente ausente”, vejamos:

A irregularidade no medidor foi confirmada por laudo pericial emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), que foi reprovado sob a justificativa de suposta violação (ID 225425650), vejamos:

Vale destacar que, no caso em apreço, a avaliação técnica é desnecessária, porquanto o desvio foi resolvido no momento da vistoria, o que dispensava o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

Além do mais, não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in
casu
, verificável por mera observação visual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE PRESCINDE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSISTENTE NO POPULAR ¿GATO¿ CONSTATADA. CRITÉRIOS PARA A COBRANÇA. 1.
Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois não exigida pelo artigo 129, da Resolução nº 414/2010. 2. A irregularidade constatada consiste no popular ¿gato¿, cujo desvio é possível de ser verificado por mera constatação visual, motivo pelo qual não se faz necessária perícia no equipamento.
3. A documentação acostada aos autos comprovou o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte ré em detrimento da concessionária. O histórico de consumo anexado às fls. 86/89 dá conta do benefício da consumidora com a irregularidade, uma vez que houve, inclusive, registro a menor durante o período. Ainda, após o reparo do medidor o consumo teve considerável elevação. Assim, o pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude. 4. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média aritmética dos 12 meses que antecedem o período da irregularidade. Precedentes jurisprudenciais. 5. (...) 6. Descabida a suspensão do serviço essencial em relação à dívida discutida na presente demanda, pois pretérita. 7. Encargos sucumbenciais redistribuídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70083680074, Segunda Câmara Cível, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020).

Importante registrar que o TOI está acompanhado de inúmeras fotos do local e da ligação direta constatada (ID 225424847), evidenciando o desvio de energia no ramal de ligação por mera constatação visual.

Somado a isso, após o termo de ocorrência e inspeção, a concessionária encaminhou carta ao cliente (ID 225424846), ocasião em que informou ao consumidor acerca do procedimento e que teria o prazo de 30 (trinta) dias para interpor eventual recurso administrativo, que foi devidamente observada pela apelada, tanto pe assim que teve o seu recurso indeferido (ID 225424848).

Quanto ao cálculo do valor cobrado, nota-se que é possível verificar que o período de duração da irregularidade foi determinado tecnicamente pela concessionária, levando em consideração a ausência de consumo
nos últimos 25 meses anteriores a constatação de irregularidade, especificamente (03/16 a 03/18),
conforme descrito na Carta ao Cliente de ID 228425668 e demonstrado de cálculo de recuperação de consumo de ID 225425669.

Especificado o período de duração da irregularidade, o cálculo de recuperação de consumo deve ser realizado conforme o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, que dispõe:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea a do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Assim, o cálculo da recuperação de consumo realizado pela apelada está em consonância com o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, acima transcrito e, com o §5º, do artigo 132, da mesma resolução, que dispõe que "
o prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses
", logo, a cobrança está dentro da legalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA
. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1007378-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”.Destaquei

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- FATURA ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DEVIDA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1000099-74.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)”. Destaquei

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM A AVALIAÇÃO TÉCNICA – COMUNICAÇÃO AO AUTOR – HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA – AUMENTO APÓS SANADA A IRREGULARIDADE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 129 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – CÁLCULO EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – COBRANÇA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima
. E não cabe sua responsabilização civil se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo de energia não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (TJ-MT 10058064620198110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021) (Grifos nossos).” Destaquei

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a legalidade da cobrança realizada pela concessionária, afastando a condenação ao pagamento de danos morais.

Por consequência,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvando o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024